Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUA CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. No caso, a notificação indica contrato de número diverso e não apresenta outras informações precisas do pacto. Portanto não tem aptidão para comprovar a mora do devedor.
4. Foi facultada emenda à petição inicial para que o autor demonstrasse a notificação regular do devedor. Não atendida a determinação, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.